Tribunal: TJMT
Processo: 1037226-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037226-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVANTE), FELIPE KOTHRADE CASONATTO - CPF: 057.370.731-65 (AGRAVADO), SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.540.986/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO AUTOMOTIVO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – COBERTURA EXPRESSAMENTE CONTRATADA – LAUDO OFICIAL QUE APONTA REAÇÃO TARDIA OU INEFICIENTE – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PRINCÍPIO DO MUTUALISMO – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão da cobertura securitária exige demonstração de agravamento intencional do risco, não bastando a referência a “reação tardia ou ineficiente” constante de laudo oficial, a qual, em cognição sumária, não se equipara a dolo ou culpa grave (art. 768 do CC).

O fornecimento de veículo reserva constitui obrigação acessória expressamente contratada, e sua recusa enseja prejuízo imediato ao segurado, evidenciando perigo de dano e risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Inexistindo irreversibilidade concreta da medida e demandando o mérito dilação probatória, impõe-se a manutenção da tutela deferida na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037226-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

YELUM SEGUROS S/A

AGRAVADO:

FELIPE KOTHRADE CASONATTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
YELUM SEGUROS S/A
,
ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais no 1007598-93.2025.8.11.0045
, ajuizada por
FELIPE KOTHRADE CASONATTO
, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a seguradora disponibilizasse veículo reserva padrão luxo/executivo, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da cobertura contratada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Na mesma decisão, foi
indeferido
o pedido de suspensão das parcelas da cédula de crédito bancário e o pagamento imediato da indenização securitária, reputando-se desnecessária a caução ofertada.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que a negativa de cobertura ampara-se em cláusula expressa das Condições Gerais da Apólice, a qual exclui a responsabilidade da seguradora em casos de negligência ou imprudência do condutor.

Argumenta que o laudo de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal apontou “reação tardia ou ineficiente da condutora”, o que caracterizaria culpa grave apta a afastar a cobertura, sendo indevida, portanto, a concessão de qualquer tutela antecipatória em favor do segurado.

Assevera que o fornecimento de carro reserva antes da definição do direito à indenização implica risco de irreversibilidade da medida e agravamento do ônus contratual, notadamente diante da ausência de comprovação da responsabilidade da seguradora pelo sinistro.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada, para afastar a determinação de fornecimento de veículo reserva e resguardar a regular instrução probatória, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

O preparo recursal foi devidamente comprovado no Id. 324405387.

O efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, na data de 31/10/2025, conforme decisão acostada no Id. 325317886.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 330035865, pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando o acerto da decisão recorrida.

Defende que a mera imprudência ordinária não afasta a cobertura securitária, que o fornecimento do veículo reserva constitui obrigação acessória expressamente contratada, inexistindo irreversibilidade da medida.

Ressalta, ainda, que a análise aprofundada acerca de eventual culpa grave demanda dilação probatória, sob pena de supressão de instância, destacando, inclusive, a inexistência de embriaguez, excesso de velocidade ou outra conduta dolosa ou gravemente culposa no laudo oficial.

Pedido de destaque formalizado pela parte agravada por meio da manifestação Id. 342191856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva, nos termos da cobertura securitária contratada.

A decisão agravada
não
comporta reparos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexistindo, ainda, perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida.

No caso, a probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos coligidos aos autos, especialmente no laudo oficial da Polícia Rodoviária Federal, que apontou como causa do sinistro a denominada “reação tardia ou ineficiente da condutora”, circunstância que, por si só, não se equipara a dolo ou culpa grave, exigidos pelo artigo 768 do Código Civil para afastar a cobertura securitária.

A jurisprudência é firme no sentido de que a exclusão da cobertura somente se justifica quando demonstrado agravamento intencional do risco, não bastando a mera imprudência ou negligência ordinária, inerente aos riscos cobertos pelo contrato de seguro.

Ademais, tratando-se de contrato de adesão, incide a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à seguradora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de conduta suficientemente grave a justificar a negativa de cobertura.

De outro lado, o perigo de dano mostra-se evidente, na medida em que o agravado permanece privado de meio de transporte necessário ao desempenho de suas atividades cotidianas, prejuízo imediato que se agrava com a resistência injustificada da seguradora ao cumprimento de obrigação contratual acessória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR –
CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDAMENTADA NA DECLARAÇÃO IMPRECISA DO PERFIL CONDUTOR – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, DETERMINANDO-SE A ENTREGA DE CARRO RESERVA E REPAROS DEVIDOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que restou observado no caso concreto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022030-29 .2023.8.11.0000, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Não procede, igualmente, a alegação de irreversibilidade da medida. O fornecimento de veículo reserva constitui prestação temporária e mensurável, passível de compensação futura, não se confundindo com hipóteses de irreversibilidade vedadas pelo § 3o do artigo 300 do CPC. O eventual custo decorrente da execução da medida integra o próprio risco do negócio assumido pela seguradora, não podendo ser utilizado como fundamento para afastar tutela destinada a assegurar a efetividade do contrato.

Também não prospera a invocação do princípio do mutualismo, que não pode servir de escudo para o descumprimento de obrigação expressamente pactuada, sobretudo quando ausente demonstração de excludente válida de responsabilidade.

Por fim, a pretensão recursal, ao buscar o reconhecimento imediato de culpa grave da condutora, demanda análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante desse cenário, correta a decisão que, com prudência e equilíbrio, limitou a tutela ao fornecimento do veículo reserva, postergando para o mérito a análise acerca da indenização integral e das demais obrigações contratuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026